Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. CORREÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Ausente a probabilidade do direito, em virtude da necessidade de dilação probatória para averiguar a maneira adequada de correção dos vícios construtivos no sistema de drenagem pluvial e de impermeabilização nos condomínios envolvidos, deve ser indeferida a tutela provisória de urgência.
Agravo de Instrumento provido.
Embargos de Declaração prejudicados.